Tribunal: TJSP
Processo: 1002312-97.2019.8.26.0346
Classe: Apelação Cível / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Ação objetivando a redução de jornada, sem prejuízo da integral remuneração e sem compensação de horários. Direito invocado não expresso em norma legal. Precedentes desta 13a Câmara. Sentença de procedência reformada em 2a instância. RECURSO PROVIDO.